Tribunal: STF
Processo: HC 53852
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-30
Data de publicação: 1975-10-30

Ementa:
ESTRANGEIRO. EXPULSAO. 2. PRETENDIDA INOCORRENCIA DO CRIME PELO QUAL
FOI CONDENADO O ESTRANGEIRO E NULIDADE DA CITAÇÃO EDITAL NO PROCESSO
ORIGINADOR DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ARGÜIÇÃO DESCABIDA NO WRIT. 3.
SOCIEDADE FAMILIAR DE FATO. NÃO IMPEDE A EXPULSAO, POR NÃO
CONSIDERADA NO ART. 74 DO DECRETO-LEI N 941/69. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO.